Tribunal: TJPA
Processo: 0827887-72.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827887-72.2022.8.14.0006

APELANTE: YGOR DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º-A, I,

DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por YGOR DOS SANTOS SOUZA
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º-A, I, do CPB. A defesa do apelante pugna pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súm. 231 do STJ, pleiteando, ainda, pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, haja vista não ter sido periciado o suposto artefato utilizado no crime, de modo a atestar sua potencialidade lesiva.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal, e (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

4. A
materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio dos autos de apreensão e de entrega do aparelho celular roubado (e do veículo utilizado pelo acusado na prática deste crime), bem como pela oitiva da vítima, testemunhas policiais e confissão do acusado, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor do crime mediante emprego de arma de fogo.

5. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, §2º-A, I e art. 59; e Sum. 231 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

YGOR DOS SANTOS SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º-A, I, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do apelante pugna pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súm. 231 do STJ, pleiteando, ainda, pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, haja vista não ter sido periciado o suposto artefato utilizado no crime, de modo a atestar sua potencialidade lesiva.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 15 de dezembro de 2022, por volta das 11h30, em via pública, na quadra 54 do Conjunto Geraldo Palmeira, próximo à Avenida Independência, bairro Centro, nesta cidade, o denunciado YGOR DOS SANTOS SOUZA subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A32, Operadora TIM, IMEI: 354562652015422, pertencente à vítima Natanhe Tuane de Nazaré Oliveira Pereira. Conforme a dinâmica dos fatos, a vítima estava caminhando pela rua citada acima, quando foi abordada por um indivíduo, identificado posteriormente como sendo YGOR DOS SANTOS SOUZA, que chegou em um veículo de placa PZV 9324, Uno Mile, cor branco, e em seguida sacou uma arma de fogo, anunciando o assalto. Durante a ação [...], o acusado apontou o armamento em direção à vítima e sob grave ameaça, exigiu que ela lhe entregasse o aparelho celular. Temendo pela sua integridade física, a vítima entregou o objeto e o denunciado empreendeu fuga do local. Após a conduta delituosa, a vítima se dirigiu à Delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Em seguida, a Polícia Civil empreendeu diligências no bairro do Aurá e lá localizou o veículo Uno Mile, cor branco, bem como identificou a genitora do acusado, que informou que o acusado estava no endereço Travessa 12 de Outubro, nº 30, bairro Aurá. Assim, os policiais civis foram ao local apontado e lograram êxito em localizar o acusado, que estava em posse do armamento utilizado no crime, qual seja, 01 (um) revólver, calibre 38, cano médio reforçado, numeração AR 490401 e 06 (seis) munições intactas, calibre 38,”
fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta, ainda, o afastamento da referida majorante, alegando que não houve apreensão da suposta arma nem exame pericial.

Não merece razão o apelante.

A materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio dos autos de apreensão e de entrega do aparelho celular roubado (e do veículo utilizado pelo acusado na prática deste crime), bem como pela oitiva da vítima, testemunhas policiais e confissão do acusado, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor do crime mediante emprego de arma de fogo.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima e testemunhas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

A vítima Natanhe Tuane de Nazaré Oliveira Pereira, em juízo, declarou que
“estava na rua quando o acusado se aproximou num carro, apontou um revólver em sua direção, ameaçou atirar e subtraiu seu aparelho celular. Que informou aos policiais a placa do carro, e na manhã do outro dia os policiais lhe telefonaram e informaram que tinham localizado o carro e a arma. Que reconheceu o acusado na delegacia através de fotografia (em razão de seu jeito e cabelo), ocasião em que os policiais lhe mostraram duas fotografias (de pessoas diferentes) e a vítima apontou quem teria praticado o roubo. Que seu aparelho celular foi recuperado em menos de 24 horas”.

Outrossim, as testemunhas Armando Tadeu Mourão Alonso, Milton de Souza Moura e Marcos Antônio de Carneiro, em juízo, confirmaram a apreensão da arma de fogo utilizada no crime com o apelante.

Constata-se, assim, que tais depoimentos foram coerentes e uníssonos em afirmarem que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025